Tribunal: TJDFT
Processo: 0024239-86.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024239-86.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA NAZARETH DANTAS DE FREITAS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 15807630, admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) (ID 24457936). Restituídos os autos a este Tribunal de origem, entendeu-se que o caso concreto diverge, salvo melhor juízo, do tema acima mencionado, motivo pelo qual o feito foi novamente remetido ao STJ, que consignou ter sido reconhecida a repercussão geral da controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes" (RE 1.412.069/PR – Tema 1255), devendo os autos aguardarem o julgamento de mérito do precedente para posterior e eventual juízo de conformação. Assim, em estrita observância à determinação do STJ (ID 53755297 – p. 47/49), remetam-se os autos à COREC, para que mantenha sobrestado o recurso especial até o julgamento do paradigma acima Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014